Tribunal: TJDFT
Processo: 0753806-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DA REQUERIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. FACILITAÇÃO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
1.1. A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Claro/SP.
1.2. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por dano moral, na qual o autor, ora agravante, pleiteia o encerramento em definitivo de publicidade enganosa, além da condenação em danos morais, seja in re ipsa seja pela Teoria do Desvio Produtivo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no que concerne à publicidade enganosa e violação do direito à informação adequada, com fulcro na CF, CC e CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual juízo é competente para o processamento e julgamento da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo a não se admitir, como regra, a declinação de ofício.
3.1. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para determinar o processamento e julgamento do feito perante o juízo da 8a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “No caso em apreço não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a ré tem domicílio em Brasília-DF, inexistindo razão para o declínio de competência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 33; CPC, art. 53, III,”a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0741909-72.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2024; TJDFT, AI 0721185-47.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 06/09/2024.